Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-08.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001352-08.2010.8.11.0051
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AVESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ILDO SUHRE, IVALDO FRANCISCO PORTUGUES DE LIMA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra AVESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME, ILDO SUHRE E IVALDO FRANCISCO PORTUGUÊS DE LIMA reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, inciso, V do Código de Processo Civil.
O Recorrente, em síntese, afirma que não foram respeitados os requisitos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, para o reconhecimento da prescrição.
Relata que para caracterizar a prescrição intercorrente deve haver a presença cumulativa das seguintes situações: suspensão pelo prazo de um ano e o arquivamento provisório por 5 (cinco) anos, além da intimação prévia da exequente para manifestar-se a respeito da prescrição.
Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, a fim de afastar o decreto de prescrição com o retorno do processo à comarca de origem, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões. (Id 55450025 - p. 42 )
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível visando à reforma da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, , e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, inciso, V do Código de Processo Civil.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
No caso em análise observa-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em 04/05/2010 visando ao recebimento do crédito tributário oriundo da Certidão de Dívida Ativa no 2010675, constituído em 03/10/2005.
O despacho citatório foi proferido em 11/05/2010, porém, sendo efetivada em 27/10/2010, conforme certidão.
Em 10/06/2011, oficial certificou que não foram encontrados bens em nome dos executados, sendo intimada a exequente em 25/05/2011, para manifestar-se e dar prosseguimento ao feito.
Devidamente intimado, a exequente requereu a suspensão do feito em 27/08/2018, sobrevindo sentença decretando prescrição intercorrente em 18/11/2019.
Pois bem.
É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.
Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.
Em regra, para a declaração da prescrição intercorrente, é necessário que tenha transcorrido o lapso temporal de cinco anos, após o término do prazo de um ano da suspensão do processo, sem que a Fazenda Pública tenha diligenciado para o recebimento do crédito.
Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)
3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Na hipótese, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens.
Note-se, ademais, que entre a não localização de bens do apelado em 25/05/2011 até a sentença decretando a prescrição intercorrente 18/11/2019, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, o que configura a prescrição intercorrente.
Isso porque a partir da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor, passou a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano findando em quando iniciou automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que encerraria somente em 25/05/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singelo, para as providências necessárias.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora